Tribunal: TJDFT
Processo: 0726141-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. ÓBITO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal à realização dos seguintes exames: (1) TC DO TÓRAX ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, (2) ELETRONEUROMIOGRAFIA-MEMBROS SUPERIORES (MSD/MSE), (3) ELETRONEUROMIOGRAFIA - MEMBROS INFERIORES (MID/MIE), (4) TC DE PELVE OU BACIA ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO e (5) TC DO ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido condenando o DF a fornecê-los à autora, conforme informações médicas juntadas aos autos, devendo ser observados os critérios do sistema de regulação e a ordem das pessoas que se encontram na fila em posição precedente à da autora.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. No curso do processo, estando os autos já em grau recursal, foi noticiado o óbito da autora e a Defensoria Pública requereu a extinção do processo por perda superveniente do objeto (ID 42620212).

4. O falecimento da parte autora conduz a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, uma vez que o provimento jurisdicional pleiteado resta inócuo, pois o bem da vida que se visava proteger correspondia ao direito à saúde, através da realização de exames e agora se faz inútil.

5. No caso, o óbito da parte autora faz desaparecer o sujeito da relação processual, e assim, o próprio interesse processual, sendo caso de extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

6. Processo extinto sem resolução do mérito com fundamento no inciso IX do artigo 485 do Código de Processo Civil.

7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.